Tribunal: TJDFT
Processo: 0743513-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO.
1. A Unidade de Gestão da Medida Socioeducativa de Internação não recomendou a transferência do agravante de sua Unidade de Internação atual, tendo em vista a sua boa adaptação na atual Unidade e possíveis riscos de expô-lo a uma nova adaptação institucional. Pontuou que o gasto familiar para visitação na UISM e na UNIRE seria o mesmo, aumentando apenas em 15 minutos o transporte no caso de visita para Santa Maria.
2. Embora seja garantido o direito da família em participar do processo ressocializador, a distância entre uma unidade e outra de internação não é relevante a ponto de se colocar em risco a situação do próprio adolescente ao ser transferido e o eventual desgaste que essa transferência poderia gerar para a medida socioeducativa.
3. Não se cuida de direito absoluto o direito de o agravante ser custodiado em local próximo à residência de seus pais. Precedentes.
4. Recurso não provido.